Tribunal: STF
Processo: RE 457688
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DO RECURSO QUE NÃO ATACAM OS
   FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284 DO STF.
I - As
   razões do presente recurso não atacam os fundamentos da decisão
   agravada, o que impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 284
   do STF.
II - Agravo regimental não conhecido.